Tribunal: TJSP
Processo: 1003515-15.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
SEGURO SAÚDE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – Contrato empresarial – Solicitação de cancelamento pela contratante – Contrato previsivo de que o pedido de cancelamento se dê com antecedência de sessenta dias – Prestações devidas nesse período – Inadimplemento pela contratante – Propositura, pela seguradora, da execução por título extrajudicial – Oposição de

Ementa:
SEGURO SAÚDE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – Contrato empresarial – Solicitação de cancelamento pela contratante – Contrato previsivo de que o pedido de cancelamento se dê com antecedência de sessenta dias – Prestações devidas nesse período – Inadimplemento pela contratante – Propositura, pela seguradora, da execução por título extrajudicial – Oposição de embargos pelo devedor – Acolhimento na origem – Irresignação da embargada – Existência de título executivo hábil a embasar a execução (Decreto-lei 73/66 e artigo 784, XII, do Código de Processo Civil de 2015) – Cláusula contratual previsiva de cancelamento imotivado antes do período de doze meses de vigência mediante notificação escrita com no mínimo 60 dias de antecedência, com ônus – Inadimplência comprovada – Parcelas devidas no período de 60 dias da denúncia do contrato – Sentença reformada nessa parte.

MULTA CONTRATUAL – Incidência – Multa pecuniária equivalente a 3 (três) vezes o valor da última fatura paga – Inadimplência – Multa devida – VALOR, no entanto, manifestamente excessivo, comportando redução a 2% (dois por cento) do montante de cada prestação, considerada a natureza e a finalidade do contrato, destinado à prestação de serviços de saúde – Sentença reformada para esse fim.

Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003515-15.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado SAVIT SERVIÇOS DE MARCAS E
PATENTES LTDA-ME.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1003515-15.2017.8.26.0007
COMARCA-
SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
5o Ofício, Processo no 1002365-96.2017.8.26.0007
APELANTE-
BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO -
SAVIT SERVIÇOS DE MARCAS E PATENTES LTDA-ME
VOTO No 31.395
SEGURO
SAÚDE

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS DO DEVEDOR

Contrato empresarial Solicitação de cancelamento pela
contratante
Contrato previsivo de que o pedido de
cancelamento se dê com antecedência de sessenta dias
Prestações devidas nesse período Inadimplemento pela
contratante Propositura, pela seguradora, da execução
por título extrajudicial
Oposição de embargos pelo
devedor
Acolhimento na origem
Irresignação da
embargada Existência de título executivo hábil a embasar
a execução (Decreto-lei 73/66 e artigo 784, XII, do Código
de Processo Civil de 2015) Cláusula contratual previsiva
de cancelamento imotivado antes do período de doze meses
de vigência mediante notificação escrita com no mínimo 60
dias
de
antecedência,
com
ônus

Inadimplência
comprovada Parcelas devidas no período de 60 dias da
denúncia do contrato Sentença reformada nessa parte.

MULTA CONTRATUAL Incidência Multa pecuniária
equivalente a 3 (três) vezes o valor da última fatura paga
Inadimplência
Multa devida
VALOR, no entanto,
manifestamente excessivo, comportando redução a 2% (dois
por cento) do montante de cada prestação, considerada a
natureza e a finalidade do contrato, destinado à prestação
de serviços de saúde Sentença reformada para esse fim.
Apelo parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 68/71 julgou procedentes embargos à execução,
para declarar inexigível o débito cobrado pela ré no valor de R$6.437,18. Por força
da sucumbência condenou a parte vencida no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a Embargada (fls. 74/84). Alega: a) no presente caso não se
aplica o CDC, pois, a apelada não se enquadra no conceito de consumidor, como
previsto no artigo 2o da Lei 8.078/90; b) a apelada, sem relevante razão de direito,
frustrou o pagamento do prêmio estipulado em contrato, deixando de quitar os
boletos de cobrança vencidos em 12/04/2016 referente ao período de cobertura de
12/04/2016 a 11/05/2016 e 12/05/2016 referente ao período de cobertura de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
12/05/2016 a 11/06/2016; c) o não pagamento do prêmio estipulado em contrato
autoriza a cobrança das faturas vencidas dentro do prazo de 60 dias; d) o
cancelamento do plano se deu de forma imotivada (sem que houvesse um motivo
para o cancelamento do contrato) pela apelada, o que autoriza a cobrança das faturas
vencidas dentro do prazo de 60 dias; e) levando-se em conta a regra do artigo 17,
parágrafo único da Resolução 195 da ANS, são devidas as notas de seguro (faturas)
com vencimento em 12/04/2016 e 12/05/2016, pois estão dentro dos 60 dias
subsequentes ao pedido de cancelamento que se deu em 08.03.2016; f) a apelada não
nega a dívida referente aos boletos inadimplidos do contrato de seguro, o que está
efetivamente demonstrado pelos documentos que instruem a ação de execução; g)
por ter ocorrido a rescisão imotivada do contrato, nos primeiros doze meses de
vigência, a apelada incorreu na multa prevista no item “b”, da cláusula 12.2.2 das
Condições Gerais; h) importante salientar que o plano de saúde somente foi
cancelado, em razão da falta de pagamento de prêmio e após notificação da devedora;
i) não havendo o que se falar em nenhum excesso, abusividade, má-fé, repetição de
indébito ou exceção aplicável.
Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, a
fim de que “sejam julgados improcedentes os embargos à execução opostos pela
apelada/executada, condenando-a no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
execução, consoante dispõe a norma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
determinando, ainda, o efetivo prosseguimento da ação de execução inicialmente
proposta”.
Contrarrazões às fls. 91/114.
É o relatório.
1. Trata-se de embargos à execução opostos à execução promovida
pela Bradesco Saúde S.A em face da empresa Savit Serviços de Marcas e Patentes
Ltda. - ME.
Afirma a embargante que contratou o plano de saúde para utilização
dos sócios da empresa e da filha do casal, mas, com a crise financeira, não pode mais
mantê-lo. Assim, em 08.03.2016 pediu o cancelamento do contrato de plano de
saúde. Em razão da inércia da ré em respondê-lo, encaminhou outro e-mail para a
empresa solicitando o cancelamento em 28.03, que foi encaminhado para
providências. Sustenta que em 15/04/2016 a embargada enviou resposta pontuando
que haveria cobrança de multa equivalente a 3 vezes a última fatura paga. Aduz que
ante a sua recusa em pagar os valores cobrados, vez que havia sido informado pela
ré, a embargada ingressou em Juízo com ação de execução de título extrajudicial
cobrando os valores referentes à parcela de vencimento em 12 de abril e 12 de maio
de 2016 e multa, totalizando o valor de R$ 6.437,18. A execução forçada foi
autorizada pelo Juízo (fls. 100/101). Inconformada, ingressou com embargos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
execução, que foram julgados procedentes (fls. 265/270).
Assim foi lançado o julgado, no aqui interessante:
“Verifico que, muito embora a contratação tenha se dado por
pessoa jurídica, tal fato não obsta, por si só, a aplicação das normas
consumeristas, mormente, considerando que na verdade, na hipótese
vertente, a situação melhor se amolda nos chamados contratos "falsos
coletivos", que muito mais se assemelham ao contratos de plano individuais
familiares, pois firmado em favor apenas do autor, sua esposa e seus filhos.
Ademais, ainda que se entendesse aplicável a teoria finalista
ou subjetiva (mais restritiva que a maximalista ou objetiva), certo é que os
serviços não se prestam ao desenvolvimento da atividade profissional. Tal
consideração, aliada ao fato de que o contrato firmado é de adesão, leva ao
reconhecimento do caráter consumerista da relação.
Feita tal observação, entendo incabível a imposição de multa
por rescisão antes do período de vigência inicial, ante o fato de o contrato
envolver relação de consumo e ter caráter de adesão, entendo como abusiva
tal cláusula.
O contrato prevê multa para o aderente que o denunciar antes
do período de vigência inicial (12 meses) consistente no pagamento
equivalente a 3 (três) vezes o valor da última fatura paga (fls.59 autos
execução).
Ora, tal obrigação imposta à requerente representa ofensa
ao princípio da boa-fé contratual, aplicável tanto na fase preliminar quanto
na execução do contrato, bem como da própria liberdade de contratar e
equidade, já que impõe vantagem excessivamente onerosa ao consumidor
que opta pela desistência do contrato antes do prazo de vigência inicial.
A rigor, caso mantida a avença, a situação seria equivalente
a obrigar o beneficiário a pagar as mensalidades por três meses após o
pedido de cancelamento, sem a possibilidade de usufruir dos serviços de
saúde.
Claro está, portanto, que a referida cláusula representa
ofensa aos termos do artigo 51, IV, §1o, III, do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim, o embargante no dia 08/03/2016, enviou a empresa
embargada, email solicitando o cancelamento do seguro (fls.03). No dia
28/03/2016, por não ter recebido resposta do primeiro e-mail, o
embargante enviou nova mensagem eletrônica solicitando resposta do
pedido de cancelamento (fls.05), sendo respondido no mesmo dia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
informando do recebimento do e-mail e que o pedido foi encaminhado para
providências.
Assim, uma vez que o pedido de cancelamento foi recebido
pelo embargado em março/2016, não há o que se falar em cobrança dos
meses de abril e maio, bem como a imposição de multa, cujo valor perfaz
um total de R$ 6.437,18.”.
Assim, outra solução não há, senão a procedência do
pedido”.
Respeitado o entendimento do digno Magistrado, com razão a
apelante.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o contrato de adesão a
contrato de seguro saúde coletivo se encontra revestido dos atributos legais inerentes
a qualquer título executivo extrajudicial, na forma do artigo 786 do Código de
Processo Civil.
O documento de fls. 24 dos autos principais prova ter a apelada
aderido a contrato de seguro-saúde operado pela Bradesco (vigência a partir de
novembro de 2015), dispondo sobre condições gerais do contrato, sua vigência,
renovação e cancelamento (fls. 25/87), a revelar a certeza da existência do título. São
títulos suscetíveis de execução, à luz do disposto no artigo 784, inciso XII, do
Código de Processo Civil e artigo 27 do Decreto Lei 73/66.
Por outro lado, inegável a liquidez do título, vez que a petição inicial
da execução veio acompanhada de cálculos do débito exequendo, referente às
mensalidades inadimplidas pela embargante, acrescidas dos consectários legais (fl.
117).
A exigibilidade do título decorre da demonstração de ter a seguradora
apresentado boleto inadimplido, exigindo valor conhecido pela contratante, mas não
pago.
Nesse sentido:
“Execução de título extrajudicial - Embargos à execução -
Contrato de plano de saúde - Sentença de improcedência - Existência de
título executivo hábil para embasar a presente execução - Decreto-lei 73/66
e artigo 784, XII do Código de Processo Civil de 2015 - Inicial instruída
com apólice e boletos inadimplidos - Embargante não demonstrou, de
forma satisfatória, a incorreção dos cálculos. Nega-se provimento ao
recurso” (Apelação Cível no 1129227-61.2016.8.26.0100, Rel. Marcia Dalla
Déa Barone, j. 13.12.2018).
Enfim, não há falar em falta de título desprovido de liquidez, certeza e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exigibilidade.
3. Por outro lado, não é nula a cláusula exigente de anterioridade na
formulação de pedido de cancelamento.
O contrato foi firmado em 12/11/2015. Objetivando por fim à relação
entre as partes, a embargante, ora apelada, endereçou ao plano de saúde, por e-mail
“solicitação de cancelamento” do contrato, datada de 8 de março de 2016 e recebido
pela seguradora em 28.03 (fls. 29/31).
Esse quadro está a demonstrar que, efetivada a denúncia do contrato
em 28 de março de 2016, quando protocolado o pedido à seguradora.
De fato, inegável a existência de expressa disposição contratual
possibilitando a denúncia por iniciativa de qualquer das partes, desde que cumprido o
prazo de sessenta dias de antecedência.
O contrato prevê o cancelamento do Seguro (cláusula 12).
“12.2.2. Antes do término dos primeiros 12 (doze) meses de
vigência deste contrato, é facultado a qualquer das partes rescindi-lo,
mediante comunicação escrita, dirigida à outra parte, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, observadas as condições descritas adiante:
a) quando motivada pelo Estipulante na hipótese prevista na
alínea “b” do subitem anterior, sem qualquer ônus; ou b) imotivadamente,
ou se motivada pelo Estipulante por qualquer das hipóteses previstas nas
alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do subitem 12.2.1, condicionando o mesmo ao
pagamento de multa pecuniária equivalente a 3 (três) vezes o valor da última
fatura paga. 12.2.2.1.
A disposição contratual está em conformidade com o art. 17 da
Resolução ANS no 195/99:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de
suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos
por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado
entre as partes.
“Parágrafo único. Os contratos de planos privados de
assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser
rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de
sessenta dias”.
O escopo da norma é assegurar aos beneficiários o exercício de seu
direito à portabilidade de carência no prazo regulamentar (art. 3o, § 2o, da Resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ANS no 186/2009), de molde a evitar sejam lançados a situação excessivamente
desfavorável, especialmente se a denúncia partisse da seguradora. Mas, do lado desta,
há que entender que beneficiários e portadores de carteira que lhes assegura fruir do
serviço, assim procedam tendo necessidade de serviço médico.
Desse modo, enquanto não vencido o prazo de sessenta dias,
continuam os beneficiários com o serviço à sua disposição, do que decorre
necessariamente a obrigação da contratante de honrar o pagamento das prestações
ajustadas, independentemente de ter ou não sido utilizados os serviços
disponibilizados pela avença.
Considerando que as parcelas seguiam sistemática de pré-pagamento
(Cláusula 2.27 fl. 33), resultam como devidas as parcelas do prêmio vencidas em 12
de abril e 12 de maio de 2016 (fls. 88/89), pois o efetivo cancelamento se deu após
tal período. Ademais, ao contrário do alegado, a apelada foi devidamente notificada
de sua inadimplência (fls. 91 da execução), portanto, efetivada a denúncia do
contrato em 28 de março, que se extinguiria, efetivamente, sessenta dias após
(28.05), na forma da lei e do ajustado entre as partes.
Por fim, pelas mesmas razões não subsiste a assertiva da embargante
de que eventuais faturas encaminhadas após a solicitação por escrito do
cancelamento dos serviços são inexigíveis, vez que, os montantes cobrados pela
embargada têm base no contrato.
Nesse sentido, decisões desta Corte:
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito de
cobrança de débitos da estipulante do contrato coletivo de plano de saúde.
Fundamento da dívida na resilição do negócio jurídico entabulado pelas
partes. Reconhecimento imperativo. Contrato celebrado que prevê prazo
mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para comunicação da denúncia
imotivada do ajuste, desde que a data do efetivo cancelamento se dê antes
do vencimento da próxima fatura. Incidência do princípio da pacta sunt
servanda, que não releva qualquer abusividade. Exigibilidade patente do
montante perseguido, abatidos os valores incontroversamente pagos.
SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação
Cível n. 1059351-56.2015.8.26.0002, 3a C. D. Priv., Rel. Des. Donegá
Morandini, j. 01.08.2016)
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SEGURO
SAÚDE.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL. Pedido
formulado pela segurada. Cobrança de débitos após a resilição do contrato
pela beneficiária. Beneficiária que alega ter solicitado o cancelamento do
plano, por telefone, em outubro/2016. Ação de execução cujo débito se
refere aos valores vencidos nos meses de novembro e dezembro de 2016, ou
seja, aos dois meses seguintes ao cancelamento. Contrato que prevê a
necessidade de denúncia formal com 60 dias de antecedência. Estipulante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que deve PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO Apelação Cível no 1012100-50.2017.8.26.0009 -Voto no
43548 7 arcar com o pagamento do prêmio até 60 dias da comunicação do
cancelamento. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso não provido, com observação” (Apelação Cível no
1015144-80.2017.8.26.0008, 5a C. D. Priv., Rela. Des.a Fernanda Gomes
Camacho, j. 11.10.2018).
“EMBARGOS
A
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE). COBRANÇA
DE MENSALIDADES INADIMPLIDAS. TÍTULO HÍGIDO. CLÁUSULA
CONTRATUAL A EXIGIR NOTIFICAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE
60 DIAS PARA A RESILIÇÃO UNILATERAL DA AVENÇA, PERÍODO
DURANTE O QUAL O CONTRATO PERMANECE EM VIGÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO ESTIPULANTE NO INÍCIO DO MÊS
DE AGOSTO, O QUE TORNA AS MENSALIDADES DOS DOIS MESES
SUBSEQUENTES EXIGÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO”
(Apelação Cível no 1020252-42.2016.8.26.0003, 6a C. Dir. Priv., Rel. Paulo
Alcides, j. 09.11.2017).
Em suma, são devidas as parcelas dos meses de maio e junho,
conforme disposição contratual.
4. No tocante à multa, a apelante tem razão, conquanto em parte.
Assim porque, embora devida, é excessiva a multa estipulada, como visto, em três
vezes o valor da última mensalidade não paga, seja à luz do Código Civil, seja do
Código de Defesa do Consumidor.
Segundo o artigo 412 do Código Civil, “o valor da cominação
imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”.
O artigo 413 do mesmo estatuto, de sua vez, é assertivo em que “a
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
Fácil de ver que a disposição contratual se encaixa nessas disposições,
por manifestamente excessiva a imposição.
Na hipótese, a redução pode se dar de conformidade com o disposto
no artigo 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, micro- sistema no pormenor
aplicável, ainda que subsidiariamente, norma essa expressa em que “as multas de
mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser
superiores a 2% (dois por cento) do valor da prestação”.
Ora, o contrato em análise tem natureza social, de natureza coletiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
destina-se a possibilitar a fruição de serviços de saúde complementar a grupo de
pessoas ligado a empresa. É injustificável corresponder a penalidade a três vezes o
valor da última mensalidade paga pela contratante.
Desse modo, o pleito recursal é atendido nesta parte, no entanto, para
reduzir a multa a 2% (dois por cento) de cada mensalidade não paga.
Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar
parcialmente procedente os embargos à execução, para declarar exigível o título
extrajudicial, reduzindo-se a multa a 2% de cada mensalidade não paga.
5. Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo manifestação expressa das
partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
6. Ante o exposto, dou parcial provimento a apelação, nos termos
deste acórdão. Sucumbente em maior parte a apelada, arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze
por cento) do montante efetivamente devido, nos termos desta decisão.
É meu voto.

JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente